Tribunal: TJDFT
Processo: 0003852-53.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS DIRETOS E INDIRETOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS PERMANENTES. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. DANOS AMBIENTAIS DIRETOS E INDIRETOS COMPROVADOS POR LAUDOS DA POLÍCIA CIVIL. TEMA REPETIVIVO 1204. DANOS AMBIENTAIS POSSUEM NATUREZA PROPTER REM. SÚMULA 629 DO STJ. POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL COM A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS DANOS AMBIENTAIS IRREPARÁVEIS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Apelação cível interposta em ação civil pública, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para proibir edificações na área e condenar as partes à obrigação de recompor o dano ambiental.
2. Parte dos apelantes sustenta a extinção da ação do feito por perda do objeto, notadamente porque o próprio GDF já tinha iniciado tratativas para a regularização fundiária. A demanda requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Caso em que presente o interesse de agir. Preliminar de carência de ação rejeitada.
3. O relatório de vistoria e levantamento oferecido pelo Distrito Federal, datado de 18/4/2006, explica que o parcelamento irregular do solo foi iniciado por volta de 1992, dividindo em chácaras de 2 hectares, subdivididas em outras chácaras de 10.000m2 e, então, para 5.000m2, 3.000m2 e 1.000m2. No momento da vistoria, o órgão constatou 80 (oitenta) casas edificadas e habitadas, lotes vazios de diversas medidas.
4. O laudo de exame em local de meio ambientes constatou a degradação do solo por retirada de cobertura vegetal, compactação do solo, remoção parcial da camada arável do solo, causando impactos reversíveis com a desconstituição do empreendimento. Em 10/2/2006, foi realizado novo laudo de exame de local de danos ao meio ambiente, oportunidade que concluiu que o terreno se constituiu em um lote urbano de fato, resultado do fracionamento da chácara localizada em área rural. Esse empreendimento destoa do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Descoberto e do regulamento aplicável à Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Brasília, causando danos a essas Unidades de Conservação.
5. O conceito de dano ambiental não está definido por lei ou ato normativo, mas pode ser interpretado como a lesão aos recursos ambientais, que resultar em significativa degradação do equilíbrio ecológico ou da qualidade de vida. Além disso, a ocorrência de dano ambiental não depende da ilicitude da atividade geradora, que pode ser, inclusive, um ato lícito.
6. Segundo o laudo da Polícia Civil, foram constatados os seguintes danos ambientais, quais sejam: danos diretos, com supressão da vegetação nativa e afastamento da fauna nativa, impermeabilização do solo, exposição do solo; e danos indiretos, consubstanciados na redução de biodiversidade, perda de habitat, perda de nichos ecológicos, impedimento à regeneração da vegetação nativa e aumento do escoamento superficial de água pluvial.
7. Com relação à responsabilidade dos réus pelos danos causados, ainda que os adquirentes dos lotes não tivessem edificado, são responsáveis solidariamente pelos danos eventualmente causados pelo loteador vendedor, segundo a jurisprudência pacífica do STJ: REsp 880.160/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/05/2010; REsp 884.150/MT, Rel. MinistroLUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/08/2008; REsp 1079713/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 31/08/2009.
8. Segundo o Tema Repetitivo 1204/STJ: "as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”.
9. Reza o art. 4o da Lei n. 6.938/81 que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos (inciso VII). Nesse mesmo sentido, a lei prevê que o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos causados pela degradação ambiental sujeitará os transgressores à multa (item I), sem prejuízo de “indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade” (§1o).
10. A matéria já está pacificada no STJ, consolidada no enunciado de Súmula n. 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.
11. Está demonstrado que, mesmo após decisão judicial impedindo a construção e edificação na área, vários lotes foram criados e outras tantas edificações construídas, evidenciando o total desrespeito à legislação ambiental.
12. Recursos de apelação dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido e provido para condenar os loteários solidariamente ao pagamento de indenização por danos ambientais irreversíveis, no valor a ser fixado em liquidação de sentença.